Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que deu provimento à apelação do autor para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reintegração de documentos desentranhados e reabertura da instrução para produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento ultra petita ou extra petita ao tratar do desentranhamento de documentos; (ii) apurar a existência de omissão quanto à análise de jurisprudência apontada pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Inexistente qualquer extrapolação dos limites do pedido ou apreciação de matéria alheia ao debate recursal, devem ser rejeitadas as alegações de julgamento extra ou ultra petita.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.